Tribunal: STF
Processo: HC 239694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTES APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2024, por Rodrigo Vicente da Silva e por C Z, este em benefício próprio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 846.024/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    2. Consta do processo e dos registros processuais deste Supremo Tribunal Federal que o paciente cumpre pena definitiva de dezenove anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão, pelos crimes hediondos de estupro e homicídio qualificado (art. 217 e inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), e de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de outros crimes comuns. 
Tem-se, ainda, que, quando condenado pelo delito de estupro, o paciente fora antes condenado definitivamente à pena de doze anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22.10.2002, com pena ainda não extinta.



     3. Considerando a reincidência em crime hediondo, o Juiz de Direito da Vara do Júri/Execuções da comarca de Sorocaba/SP indeferiu os pedidos de progressão de regime e de concessão de livramento condicional pela ausência do requisito objetivo, assentando a necessidade de cumprimento de 60% da pena.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 0006127-22.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Augusto de Siqueira, não conhecido pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça estadual em 26.3.2021, “ao fundamento de que o tema nela proposto já havia sido objeto de deliberação pela Corte de origem” em impetração anterior.



    5. A defesa renovou essa mesma pretensão no Agravo de Execução Penal n. 0004402-16.2023.8.26.0521, tendo o Tribunal estadual negado provimento ao recurso, ao fundamento de que, “tratando-se de apenado reincidente na prática de crime hediondo, a fração necessária de desconto de pena para a progressão de regime é a de 60% (3/5), conforme já previa o revogado artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, e expressamente dispõe o novel artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019”. 



    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 846.024/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conhecido monocraticamente da impetração (fls. 8-18, doc. 3). A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 19.9.2023, negou provimento a agravo regimental interposto pelo paciente, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUANDO VEIO A PRATICAR O DELITO DE ESTUPRO. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 
N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC 
n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei 
n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que ‘a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas’ (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022. 4. No caso concreto, quando o paciente praticou o crime de estupro, em 2010, já tinha contra si condenação definitiva anterior por outro crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), devendo ser considerado reincidente em crime hediondo ou equiparado conforme a letra do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (na redação da Lei 13.964/2019) que prevê a aplicação, para fins de progressão de regime, da necessidade de cumprimento da fração de ‘60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)’. 5. Diante desse contexto, não merece reparos o acórdão do Tribunal de Justiça, visto que limitou o alcance da reincidência aos crimes hediondos ou equiparados cometidos pelo apenado, observando a distinção prevista na Lei n. 13.964/2019 em relação aos crimes comuns, não alcançados pelos efeitos da reincidência. 6. Agravo regimental não provido”.



    7. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes, em peça manuscrita, insistem na alegação de constrangimento ilegal. Argumentam que, “apesar de o indicado Paciente ostentar 2 (duas) condenações definitivas por práticas de crimes hediondos: crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e crime de homicídio qualificado (art. 121, parág. 2º, IV, do CP), o mesmo não pode ser considerado reincidente para efeito de progressão de regime prisional” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Alegam tratar-se de “crimes distintos, na qual, sendo da mesma natureza (hediondo) não são da mesma espécie (crime contra a vida e crime contra a dignidade sexual), portanto que ninguém pode ser considerado como apenado reincidente apenas pelo fato de sua imputatio delicti se encontre etiquetado como crime hediondo” (fl. 11, doc. 1).



    Afirmam que a Lei n. 13.964/2019 seria posterior às condenações, pelo que “não pode tornar a situação do apenado mais grave – novatio legis in pejus juízo do mesmo, porque dentro da possibilidade de tal ocorrência deve ser preferível a restauração da lei revogada” (fl. 16, e-doc. 1).



     



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, é que os Impetrantes: [C Z] e Rodrigo Vicente da Silva veem através da presente via eleita de ordem de Habeas Corpus, a requerer que instaure-se o devido procedimento incidental no sentido de se estar reconhecendo a inconstitucionalidade dos atos e descasos que o ocorrentes no caso nesta, em exposição, assim integrando-se a norma do inc. V do art. 112 da LEP – com a redação da Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime) – a partir de interpretação da fração de 40% para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário e sem resultado morte, fazendo-se então prevalecer a norma mais favorável por aplicação do princípio do favor rei. Deve ser verificada a concessão do livramento condicional, quando satisfeito o percentual de 2/3 (dois terços) de cumprimento da pena imposta – sob os crime hediondo e 1/2 (metade) dos crime comuns” (fl. 40, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    8. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico (RHC 
n. 215.493/SP, também de minha relatoria), apresentado pelo mesmo paciente e tendo por objeto a mesma decisão do juízo da execução penal, que assentou a necessidade de observância do cumprimento de 60% da pena para a concessão dos benefícios pleiteados pela defesa, pela reincidência em delitos hediondos. Naquela ocasião, este Supremo Tribunal Federal assim decidiu:



    “Ao estipular a fração de 60% de cumprimento da pena para a progressão de regime, na legislação apenas se estabeleceu que a reincidência deve ser pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas não necessariamente pela prática de crimes idênticos. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.151-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.7.2021).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Habeas Corpus n. 189.065, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 1º.9.2020).



    11. Na espécie, ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ser o paciente reincidente em crime hediondo:



    ‘No caso concreto, de acordo com o Boletim Informativo da execução da pena do paciente datado de 12/08/2021 (e-STJ fls. 50/63), ele cumpre pena de 30 (trinta) anos por delitos hediondos e comuns, em regime fechado e até aquela data havia cumprido apenas 36,45% de sua reprimenda.



    Consta, ainda, que, quando foi condenado pelo crime do art. 217[-A] do Código Penal (crime hediondo), cometido em 30/08/2010, já possuía condenação definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22/10/2002 e cuja pena ainda não foi extinta.



    Forçoso, assim, reconhecer que o paciente é reincidente em crime hediondo, sem resultado morte.



    Impede salientar que, diferentemente do que postula a defesa, a Lei 13.914/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito). A lei somente exigiu que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo.



    Confira-se o exato teor da norma: (…)



    Para tal hipótese – condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo, sem resultado morte, e reincidente em crime da mesma natureza –, o inciso VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais (na redação da Lei 13.964/19) prevê, expressamente, que a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.



    Diante desse quadro, ainda que por fundamento diverso do adotado pelas instâncias ordinárias, o paciente não faz jus à aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário – 40%.



    Não existe, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado’ (fls. 5-6, e-doc. 37).



    Não se demonstrou, na espécie, haver ilegalidade. As instâncias antecedentes decidiram, fundamentadamente, ser aplicável ao caso o inc. VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais, concluindo inexigível que a reincidência nele prevista seja pela prática dos mesmos delitos hediondos”.



    9. A repetição do alegado em recurso em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora